Tribunal: STF
Processo: RE 116117
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO.
DESPACHO CONCESSIVO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
'AD REFERENDUM' DA TURMA DO STF. ASPECTO DE BOM DIREITO E
'PERICULUM IN MORA' PRESENTES.
DECISÃO REFERENDADA.